Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169, STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão embargado analisou todas as questões suscitadas no agravo de instrumento de modo claro, coerente e fundamentado que, com base no Código de Defesa do Consumidor, todas as sentenças proferidas em ações coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos têm condenações genéricas, enquadrando-se no Tema 1169 do STJ sendo, consequentemente, necessária a suspensão processual.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.